Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015319-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DA CONCEICAO MELO - CPF: 030.871.723-67 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015319-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MELO

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEPÓSITO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. POSSE DO VEÍCULO E NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Francisco da Conceição Melo contra decisão da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos da mora, impedimento de negativação e manutenção da posse do veículo Chevrolet/Prisma 1.4 LT, ano/modelo 2019, adquirido mediante financiamento junto ao Banco PAN S.A. O agravante alega existência de cláusulas abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, e afirma ter depositado judicialmente as parcelas que entende devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há demonstração suficiente de abusividade na taxa de juros remuneratórios que justifique a concessão de tutela de urgência; (ii) analisar se o depósito genérico de parcelas supostamente incontroversas afasta a mora contratual; e (iii) definir se é cabível, em sede de antecipação de tutela, a manutenção da posse do bem e a suspensão da negativação do nome do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios, sem comprovação concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não configura probabilidade do direito.

O contrato acostado aos autos apresenta taxa de juros pactuada em conformidade com as práticas de mercado à época, sem indícios de onerosidade excessiva ou ilegalidade.

O agravante não delimitou objetivamente os valores incontroversos nem apresentou documentos que possibilitem aferição do montante devido, inviabilizando o acolhimento do pedido de depósito judicial como forma de afastar a mora.

A manutenção da posse do bem e a suspensão da negativação têm natureza satisfativa e irreversível, não sendo admissíveis em tutela antecipada quando ausente prova inequívoca do direito invocado.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a negativação do nome do devedor, salvo prova robusta de abusividade contratual e depósito do valor incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples alegação de abusividade dos juros remuneratórios não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, sendo indispensável a demonstração concreta de desconformidade com a taxa média de mercado.

O depósito judicial genérico de parcelas que o devedor entende devidas, sem delimitação e comprovação objetiva dos valores, não afasta a mora contratual.

A tutela antecipada para manutenção da posse do bem e suspensão da negativação exige prova inequívoca do direito alegado, não se presumindo a partir da mera propositura de ação revisional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1002777-69.2024.8.11.9005, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015319-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MELO

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MELO
contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1002661-71.2024.8.11.0046,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com o agravado – BANCO PAN S.A. – com vistas à aquisição do veículo automotor Chevrolet/Prisma 1.4 LT, ano e modelo 2019, afirmando que as cláusulas contratuais estabelecem encargos excessivamente onerosos, sobretudo no que tange à taxa de juros remuneratórios.

Aduz que realizou análise comparativa entre o índice pactuado e as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil, concluindo pela abusividade contratual.

Argumenta ainda que, embora inadimplente, efetuou o depósito judicial das parcelas que entende devidas, o que afastaria a mora e impediria a negativação de seu nome, bem como a perda da posse do bem.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão combatida.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 286264381.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 286264381.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A tutela de urgência de natureza antecipada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, exige, para sua concessão, a existência simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida de exceção, cuja concessão pressupõe elementos concretos e seguros.

Na origem, o agravante propôs ação revisional alegando a existência de cláusulas abusivas no Contrato de Financiamento n. 101821462, celebrado com o agravado BANCO PAN S.A., cujo objeto foi a aquisição do veículo automotor marca Chevrolet, modelo Prisma, ano de fabricação e modelo 2019.

Alegou, para tanto, que o contrato bancário entabulado com a instituição agravada estaria eivado de cláusulas abusivas, em especial quanto à taxa de juros remuneratórios. No entanto, não logrou demonstrar, de forma minimamente consistente, a abusividade alegada.

O contrato foi acostado aos autos, e nele consta a taxa de juros pactuada, sem que haja nos documentos juntados qualquer indício de anormalidade, onerosidade excessiva ou divergência relevante em relação às taxas praticadas pelo mercado na época da contratação.

Nessa linha, é cediço que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desconformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

Ademais, o pedido de autorização para depósito das parcelas incontroversas também não merece acolhida, uma vez que o agravante não delimitou, objetivamente, quais são os valores incontroversos, tampouco apresentou cálculos, planilhas ou documentação que permita aferir a parte do contrato cuja legalidade é reconhecida. A simples afirmação genérica de abusividade não é suficiente para autorizar o deferimento de providência tão sensível.

No que diz respeito à manutenção da posse do bem e à suspensão da negativação, é forçoso reconhecer que ambas constituem providências de natureza satisfativa, com caráter irreversível, sendo incabíveis na forma antecipatória quando ausente prova inequívoca do direito. O deferimento de tais medidas implicaria alteração do
status quo
em favor de uma das partes, com prejuízo possivelmente irreparável ao agravado, caso a pretensão venha a ser julgada improcedente.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ é clara no sentido de que a simples propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor, tampouco justifica a suspensão da inscrição em cadastros restritivos de crédito. Nesse sentido:

"A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, salvo demonstração robusta de abusividade contratual. O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução."
(TJMT, AI n. 1002777-69.2024.8.11.9005, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/02/2025).

Diante do exposto, ausentes os requisitos legais para concessão da medida antecipatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025